Tribunal: TJSP
Processo: 1019129-61.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Eduardo Gesse
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO. VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DA RESERVA DE HOTEL 05 DIAS ANTES DO CHECK-IN, SOB O FUNDAMENTO DE OS AUTORES HAVEREM EMPREENDIDO VIAGEM COM O SÓ PROPÓSITO DE PERMANECEREM EM LOCAL COM NEVE, FENÔMENO NATURAL QUE NÃO OCORRERIA DURANTE O PERÍODO DE SUA HOSPEDAGEM. MANIFESTAÇÃO DOS REQUERENTES DE PERMANECEREM NO HOTEL MESMO SEM NEVE

Ementa:
APELAÇÕES. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PACOTE TURÍSTICO. VIAGEM INTERNACIONAL. CANCELAMENTO DA RESERVA DE HOTEL 05 DIAS ANTES DO CHECK-IN, SOB O FUNDAMENTO DE OS AUTORES HAVEREM EMPREENDIDO VIAGEM COM O SÓ PROPÓSITO DE PERMANECEREM EM LOCAL COM NEVE, FENÔMENO NATURAL QUE NÃO OCORRERIA DURANTE O PERÍODO DE SUA HOSPEDAGEM. MANIFESTAÇÃO DOS REQUERENTES DE PERMANECEREM NO HOTEL MESMO SEM NEVE IGNORADA PELO REQUERIDO. DANOS MATERIAIS CONSISTENTES EM GASTOS COM NOVAS RESERVAS DE HOSPEDAGEM EM HOTEL, TRANSPORTES E ALIMENTAÇÃO, BEM COMPROVADOS. DANOS MORAIS, DE IGUAL FORMA, ENCONTRAM-SE SATISFATORIAMENTE DEMONSTRADOS NOS AUTOS. VALOR DA COMPENSAÇÃO NO IMPORTE DE R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) PARA CADA UM DOS AUTORES MANTIDO. AMBOS OS RECURSOS IMPROVIDOS. I. CASO EM EXAME. Pedido de indenização por danos materiais cumulado com compensação por danos morais decorrente do cancelamento de reservas em Resort situado na França cerca de 05 dias antes do check-in, quando os autores já se encontravam na Europa, com a subsequente negativa de permitir o acesso deles ao hotel sob o fundamento de que no período em que lá permaneceriam não haveria precipitação de neve, uma vez que a diversão com a neve seria o único intento deles para realizarem a viagem. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO. Se por conta dos fatos narrados na inicial os autores experimentaram ou não danos materiais e morais. Quanto aos danos morais, se demonstrada sua ocorrência, se o quantum da compensação, fixado pelo MM. Juízo "a quo" em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos 05 autores, no total, pois de R$ 25.000,000, há de ser reduzido ou majorado. III. RAZÕES DE DECIDIR. Contrato de pacote turístico. Cancelamento das reservas do respectivo hotel 05 dias antes do início da estada dos autores, com base na afirmativa de que não haveria a precipitação de neve no período em que lá permaneceriam e que seria este o único interesse dos autores para a realização da respectiva viagem internacional. Justificativas inconsistentes e que não merecem um mínimo de credibilidade. Expressa declaração dos autores quanto ao fato de pretenderem ficar no hotel mesmo sem neve ignorada pelo requerido. Autores que para darem continuidade à sua viagem internacional viram-se obrigados a contratar os serviços de outro hotel e a realizar gastos com transportes e alimentação, despesas que não realizariam caso o requerido cumprisse os termos do contrato. Dano material bem configurado. E uma vez comprovados tais fatos, temos, de igual modo, comprovada a ocorrência do dano moral em desfavor dos autores, dada a condição de insegurança, inquietude e menos valia que lhes foi imposta pelo requerido. Situação por eles vivenciada que vai muito além da de mero aborrecimento. Quantum dos danos morais fixado no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada um dos 05 autores que se mantém, uma vez que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO. Ambos os recursos conhecidos e improvidos.